Tribunal: TJMT
Processo: 1006606-35.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006606-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 073.997.971-02 (APELANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), JEFFERSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 038.802.581-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFERSON ROBERTO LADISLAU MIRANDA - CPF: 655.030.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 041.009.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PORTE ILEGAL DE ARMA

DE USO
PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE
.
PORTE DE ARMA COMPARTILHADO COM O CORRÉU
.
COAUTORIA COMPROVADA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

2.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. 3. A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE.
4
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando ser absolvido do crime previsto no art. 1
4
, da Lei n. 10.826/2003, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, por conta disso, ser mantida a
sentença
conden
atória
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é perfeitamente possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo.

2.
Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do apelante; e, tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem como ele respondeu presa a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade.

3.
A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput

e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado Codex, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado nestes autos.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jefferson Costa dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1006606
-
35
.20
23
.8.11.000
3,
condenando-o à
s
pena
s
de
2
(
dois
) anos
, 07 (sete) meses
,
e 15 (quinze) dias
de reclusão, no regime inicial
semi
aberto
,
e
1 (um
) mês e 5 (cinco) dias de detenção,
e

4
1
(
quarenta e um
)
dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática do
s
crime
s
de
porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
e desobediência (
art. 1
4
,
caput,
Lei n. 10.826/03,
e art. 330 do Código Penal).

O apelante, forte nas razões constantes no ID
174624859
,
almeja: (i)
sua
absolvição da imputação do crime previsto no estatuto do desarmamento
,
com a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar a sentença condenatória
(
art. 386,
II
I, do Código de Processo Penal
); (
ii
) o direito de recorrer em liberdade; e (
iii
) a redução da pena de multa ao mínimo legal, por consta de sua hipossuficiência.

Nas contrarrazões vistas no ID
174624861
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença condenatória tal como foi lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
203287157
,
seg
ue
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, constante no ID
174623949
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1º FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

No dia 10 de março de 2023, por volta das 21h20min., em via pública, notadamente na avenida Irmã Bernarda, n. 1063, bairro Jardim Tropical, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
JEFERSON
Costa dos Santos e
FAGNER
do Nascimento Souza, de maneira compartilhada, portaram, transportaram, mantiveram sob guarda e ocultaram 1 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre nominal .38, número de série 904 1998309, acompanhada de 6 (seis) cartuchos de munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2º FATO – DESOBEDIÊNCIA

Nas mesmas circunstâncias de local e tempo, o denunciado
JEFERSON
Costa dos Santos, com consciência e vontade,
desobedeceu ordem
legal de funcionários públicos no exercício de suas funções.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela região do bairro Conjunto São José, quando se deparou com uma motocicleta na qual estavam os denunciados
JEFERSON
e
FAGNER
, que, ao avistarem a viatura policial, dispensaram a aludida arma de fogo na via.

Percebida a ação, imediatamente os policiais militares emanaram ordem de parada ao veículo, mas o denunciado
JEFERSON
, que estava na condução da motocicleta, não a acatou e empreendeu fuga em alta velocidade.

Sucede dos autos que os policiais militares realizaram o acompanhamento, até que o denunciado
JEFERSON
perdeu o controle do veículo e caiu ao solo, oportunizando a abordagem policial.

Consta que a arma de fogo anteriormente dispensada foi recolhida pelos policiais militares e os denunciados
J
EFERSON
e
FAGNER
foram presos em flagrante delito.

Ante o exposto,
DENUNCIO
: a)
JEFERSON
Costa dos Santos, já qualificado, como incurso nas disposições do
art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 330 do Código Penal, em concurso material
; b)
FAGNER
do Nascimento Souza, já qualificado, como incurso nas disposições do art.
14 da Lei 10.826/2003
.

[...]

Destaques no original

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID
174623926
); auto de prisão em flagrante (ID
174623911
); termo de
exibição e
apreensão (ID
174623915
)
;
e
relatório p
olicial (
ID
174623942
),
e l
audo
p
ericial (ID
174623934
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado o porte da arma de fogo em juízo, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida em juízo, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

O réu
Jefferson Costa dos Santos
, ao ser interrogado em Juízo,
negou a prática delitiva
, ocasião em que declarou em síntese que,
não sabia de arma
, pois afirma que conheceu o Fagner nesse dia e
estava indo levar ele para a casa dele, a pedido de sua esposa, no momento em que estavam em uma praça com a família e, ao ver a polícia e por estar com maconha, resolver correr, porém, depois caiu
e a polícia já veio falando que tinha arma; Que na data dos fatos, estava com tornozeleira e ela estava ligada, contudo, posteriormente ela descarregou; Que
reafirma que não sabia que o Fagner estava armado
.

Já o réu
Fagner do Nascimento Souza
, ao ser interrogado em sede inquisitorial (ID 113059999) e em Juízo,
permaneceu em silêncio
.

No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pelo policial militar
Jefferson Roberto Ladislau Miranda
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
na época estava ocorrendo muitos roubos a residência e as equipes estavam empenhadas em encontrar os suspeitos e
nessa data, havia ocorrido um roubo em um comércio e então avistaram os dois rapazes em uma motocicleta, sendo que o garupa, ao visualizar a viatura, dispensou uma arma de fogo e então passaram a fazer o acompanhamento da moto
; Que avisaram as demais guarnições e fecharam o cerco, sendo que
depois de 10 minutos, os réus terminaram caindo da moto e com isso conseguiram realizar a prisão deles
; Que salgo engano,
o réu de cavanhaque (Fagner) que é o maior em estatura, era o que estava portando a arma e foi ele quem dispensou a arma
; Que a arma foi recuperada por outro policial; Que reitera que
o declarante e seu companheira visualizaram o réu dispensando a arma de fogo;
Que
deram ordem de parada por várias vezes, mas não foram atendidos
.

De igual modo, temos o depoimento prestado pelo policial militar
Paulo Sérgio dos Santos Júnior
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
tinha ocorrido um roubo a uma padaria e então estavam em rondas pelo conjunto, com a finalidade de localizar os assaltantes, mas desde já afirma que os acusados não foram reconhecidos como autores do roubo; Que ao localizarem os réus, que estavam juntos em uma motocicleta, tentaram fazer a abordagem, mas eles, ao avistarem a guarnição, passaram a empreender fuga, sendo então realizado o acompanhamento e, nesse momento, o garupa dispensou uma arma de fogo; Que o acompanhamento foi realizado por diversas ruas, até que caíram ao solo; Que o condutor da motocicleta está na imagem da audiência do lado esquerdo (Jefferson), enquanto o outro do lado direito (Fagner), estava na garupa da motocicleta, dispensou a arma de fogo e durante a abordagem, confessou a propriedade da arma de fogo dispensada; Que outra viatura encontrou e apreendeu a arma
.

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, fica claro e evidente que os réus praticaram o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, na forma compartilhada, além do réu Jefferson ter ainda desobedecido à ordem legal proferida por funcionário público, sendo induvidosa a autoria e a materialidade de ambos os delitos, conforme se denota dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, os quais afirmaram que na data dos fatos, estavam em rondas com a finalidade de localizar os assaltantes que haviam praticado um roubo a um estabelecimento comercial, foi quando visualizaram os réus, que estavam juntos em uma motocicleta e tentaram fazer a abordagem, mas eles, ao avistarem a guarnição, passaram a empreender fuga e, nesse momento, o garupa dispensou uma arma de fogo, sendo que o acompanhamento foi realizado por diversas ruas, onde deram ordem de parada por várias vezes, mas não foram atendidos, até que os acusados caíram ao solo, fato que coaduna parcialmente com as declarações prestadas pelo réu Jefferson em Juízo, onde ele apesar de negar o conhecimento e porte da arma de fogo apreendida, admite que após visualizar a viatura da polícia, empreendeu fuga do local, encontrando-se assim, sob minha ótica, presentes todos os elementos dos tipos penais ora em análise, não havendo o que se falar em absolvição.

Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Jefferson em Juízo, ao afirmar que não tinha conhecimento acerca da existência da arma de fogo apreendida, pois tinha conhecido o réu Fagner naquele dia e estava apenas dando uma carona a ele, a pedido de sua esposa e que somente empreendeu fuga, em razão de estar portando maconha, a meu ver, NÃO merece acolhimento, pois essa alegação ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, posto que o réu não arrolou nenhuma testemunha, que comprovasse que eles, ao menos, estiveram com seus familiares na mencionada praça, ao contrário disso, conforme explanado alhures, sob minha ótica, as provas constantes nos autos, são deverás suficientes para embasar um édito condenatório em desfavor de ambos os réus, tendo em mira o teor dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que foram enfáticos em afirmar que, ao avistarem a guarnição, os acusados passaram a empreender fuga e, nesse momento, o garupa dispensou uma arma de fogo, além do mais, é pouco crível que um indivíduo iria empreender fuga da forma como procedeu, colocando em risco a sua própria integridade física, apenas pelo fato de portar consigo uma suposta quantia de substância entorpecente, cujo material sequer foi apreendido e ele em seu interrogatório, nada asseverou acerca do paradeiro da mencionada droga e, ademais, se não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que os policiais teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa dos réus, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre os réus e as testemunhas, portanto, entendo que todas as provas concatenam e apontam para a procedência da presente demanda penal.

Como visto, o apelante, em um primeiro momento,
negou
a propriedade do artefato bélico apreendido, dizendo que
a arma
pertencia ao coacusado
Fagner do Nascimento Souza
. No entanto, em outro momento, o
apelante
disse que sequer tinha conhecimento da existência da arma de fogo, justificando que
levava Fagner d
e carona e
que, em razão
de legar consigo uma porção de maconha
,
desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares
.

Diante dessas
inconsistências
, não há como dar credibilidade à versão do apelante de que não portava em conjunto com
Fagner
a arma de fogo apreendida. Ao revés, ficou muito claro que
...
não só tinha conhecimento, como também teve participação efetiva porte da arma de fogo em questão.

C
onforme
foi
reproduzido linhas volvidas, os policiais militares
Paulo Sérgio dos Santos
e
Jefferson Roberto Ladislau Miranda
relataram em juízo que o apelante e
Fagner
foram abordados quando trafegavam
em uma motocicleta
, próximo
ao local em que havia ocorrido um delito de roubo
, tendo os dois, ao
verem
os policiais,
empreendido fug
a
e
dispensado um objeto, qual seja, a arma de fogo encontrada durante a abordagem próxima ao local. Logo, restou claro que
...
e
Fagner
portavam o artefato bélico de forma compartilhada, eis que, além de ambos terem ciência do transporte da arma, tinham disponibilidade para usá-la caso assim quisessem, tanto é que dispens
aram
quando perceberam a aproximação da viatura policial.

A propósito, acerca do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é perfeitamente possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo, como se vê do julgado abaixo ementado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a Corte estadual, mediante a valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4.
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente. Decerto, ainda que se trate de crime
unissubjetivo
, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003
.

5. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 352523 SC 2015/0047998-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2018)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - In
casu
, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico. III - Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime
unissubjetivo
, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas. IV -
Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado
. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 477765 SP 2018/0294750-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/02/2019)

Destacamos

Diante desse contexto, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso ou a sua autoria, situação, essa, que não se verifica na espécie.

Por outro
viés
, em relação ao pedido formulado pel
o
apelante almejando a concessão do direito de recorrer em liberdade, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve a custódia ser mantida, pois
, como delineado na sentença condenatória, o apelante é reincidente,
permaneceu pres
o
durante a instrução processual
e
inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto prisional.

Em relação ao tema deve ser enfatizado, outrossim, a possibilidade de o magistrado utilizar-se de fundamentação per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.

É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória
ao
apelante que respondeu presa a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que
o recorrente foi preso em flagrante enquanto cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, possuindo outras condenações com transito em julgado [reincidente] e
não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade.

Aliás, em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. TRIPLA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. COMPATIBILIZAÇÃO DO CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva
evidencia
que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar
anteriormente imposta ao agente. 3.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois foi mantida em decorrência da habitualidade criminosa do agente, por "ostentar outras três reincidências por delito de roubo e uma reincidência por crime de furto e ostenta dois maus antecedentes" (e-STJ fl. 35), o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
( HC
n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
16/12/2020).
4. No mais, a compreensão desta Casa é de não haver incompatibilidade entre a negativa do recurso em liberdade e a fixação do regime semiaberto, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime imposto, o que já foi determinado na decisão agravada. 5. Veja-se que, "e
mbora
o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero" (
AgRg
no HC n.
223.529 ,
relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023), o que se enquadra exatamente ao caso dos autos, diante da tripla reincidência e maus antecedentes ostentados pelo ora agravante. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 829686 MG 2023/0198086-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2023)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação:
“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.
”

Noutra vertente, igualmente, não merece guarida o pleito d
o
apelante objetivando o afastamento ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do
s
crime
s

que
foi condenad
o
.

Por derradeiro, impõe-se registrar que
para a fixação da pena pecuniária,
é obrigatória a observação

d
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal.

Com efeito, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

No caso destes autos, o número dos dias-multa
estabelecidos
na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído a pena privativa de liberdade estabelecida
ao
apelante, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Logo,
impõe-se concluir que o pedido não pode ser acolhido.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jefferson Costa dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024